Tribunal: TJDFT
Processo: 0705811-91.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO INTEGRALMENTE PARA UM RÉU E PARCIALMENTE PARA O OUTRO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO PARA AMBOS.
1. Não se conhece do pedido de fixação de regime inicial mais favorável para o cumprimento da reprimenda corporal, eis que já foi atendido na sentença, carecendo, pois, de interesse recursal a Defesa neste ponto. Recurso parcialmente conhecido para um dos réus.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade.
2.1 Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, ratificados em juízo, somados às confissões extrajudiciais dos réus e à conclusão oriunda do laudo pericial, amparam a condenação de um dos apelantes pelo delito de porte irregular de arma de fogo de uso permitido e, do outro, pelos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de receptação.
2.2 No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do réu impõe à defesa o ônus de apresentar prova sobre a origem lícita do bem ou de eventual conduta culposa, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu.
2.2.1 As provas do caso concreto, sobretudo, a testemunhal, têm o condão revelar o dolo do apelante na ocultação, em proveito próprio, de bem proveniente de crime, caracterizando a prática do delito de receptação dolosa. Não tendo a defesa se desincumbido desse ônus mantém-se a condenação, nos termos da sentença, em face de um dos réus.
3. Suficientemente comprovados os delitos descritos na denúncia, inviável os pleitos defensivos de absolvição por insuficiência de provas.
4. Tendo em vista o reconhecimento dos maus antecedentes de um dos apelantes, na primeira fase da dosimetria do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, inviável a fixação da pena-base no mínimo legal.
5. A jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, salvo a existência de fundamentação concreta que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal, o que não se verificou na espécie. Penas readequadas em benefício do réu.
6. A pena pecuniária deve ser estabelecida em proporcionalidade com a pena corporal fixada. Para manter a equidade de julgamento com relação ao corréu que teve a pena final diminuída, reduziu-se a pena pecuniária do outro.
7. Recurso integralmente conhecido para um apelante e parcialmente conhecido para o outro. No mérito, parcialmente providos para ambos.